Tribunal: TJDFT
Processo: 0000927-03.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ENTENDIMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No tipo previsto no artigo 147 do Código Penal, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o ofensor expõe à vítima a sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.
2. A promessa do réu, além incutir temor à vítima, disse respeito a mal injusto e futuro, idôneo e sério. A vítima registrou a ocorrência, representou em desfavor do apelante, estando devidamente demonstrada a sua atemorização frente à ameaça proferida, o que afasta a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa.
3. A dosimetria da pena deve ser redefinida para se adequar ao posicionamento dominante no STJ, no sentido de que deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.